Tribunal: TJMT
Processo: 1000192-48.2019.8.11.0007
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000192-48.2019.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança indevida de ligações, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DERIC MATEUS DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 055.874.951-83 (RECORRENTE), ANA CAROLINA MORAES ABOIN - CPF: 387.232.298-29 (ADVOGADO), EASYCOB CONSULTORIA TREIN E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP - CNPJ: 01.575.693/0001-03 (RECORRIDO), ALTINO DE MEDEIROS FLEISCHHAUER - CPF: 059.125.397-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇAS INDEVIDAS APÓS DECLARAÇÃO PARCIAL DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO EM PROCESSO JUDICIAL – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO VALOR REMANESCENTE – DEFERIMENTO DA LIMINAR DETERMINANDO ABSTENÇÃO DAS COBRANÇAS – SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE DA PROMOVIDA EASYCOB E JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL APENAS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE LEGITIMIDADE E DE DANO MORAL – LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – EMPRESA RESPONSÁVEL PELAS COBRANÇAS INDEVIDAS – COBRANÇA INDEVIDA COMPROVADA – JUNTADA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO COMPROVANDO A QUITAÇÃO DO VALOR REMANESCENTE – CONTINUIDADE DAS COBRANÇAS NO CURSO DOS AUTOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – INCLUSÃO DO DANO MORAL – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 17, do Código de Processo Civil, para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

A legitimidade decorre da comprovação de que a parte promovida Easycob Consultoria Trein e Assessoria Empresarial Ltda - EPP é a empresa responsável pelas cobranças indevidas.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

As novas cobranças indevidas mesmo após declaração de inexistência de débito em processo judicial
,
com a comprovação do pagamento do valor remanescente

caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando o recebimento de indenização por dano moral, ainda mais porque as cobranças continuaram mesmo após o deferimento da liminar.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva com relação à promovida EASYCOB CONSULTORIA TREIN E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA – EPP e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, apenas para declarar a inexistência do débito debatido nos autos, julgando improcedente os pedidos de repetição do indébito e de indenização por danos morais, fundamentando que não houve o pagamento do valor cobrado pelo consumidor e que o caso se trata de mera cobrança indevida, não proporcionando desconforto ao promovente, conforme dispositivo que cito:

Diante de todo o exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida pela 1ª Reclamada e, com amparo no artigo 485, VI, do CPC/2015, no tocante à sua pessoa,
JULGO O PROCESSO EXTINTO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.

No que se refere à 2ª Reclamada, rejeito a preliminar arguida (incompetência do juízo) e, no tocante ao mérito, nos termos do que preconiza o artigo 487, I, do CPC/2015 c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida, apenas para
DECLARAR
a inexistência do débito debatido nos autos (referente a fatura vencida em setembro/2017),
não havendo de se falar em repetição do indébito ou ainda, na existência de danos morais indenizáveis
.

Por fim,
RATIFICO
a decisão interlocutória vinculada ao Id. nº 17581755, bem como,
DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça em favor da parte Reclamante (artigo 99, § 3º, da Lei nº 9.099/95) e ainda,
DETERMINO
que a Secretaria do Juízo providencie a retificação da nomenclatura da empresa de telefonia junto ao sistema PJE, a fim de fazer constar “
OI S/A.
”.

Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, argumentando que o fato de a primeira requerida ter atuado como mandatária da segunda requerida em nada influencia em sua responsabilidade, já que como empresa de cobrança deveria tomar pelo menos o cuidado de analisar os débitos que estão sendo cobrados, inclusive débito que fora declarado inexigível pela justiça.

Sustentou que fora indevidamente cobrado de forma excessiva via telefone por um débito declarado inexistente por ação judicial pretérita, não havendo que se exigir do Recorrente solução administrativa prévia.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que seja reconhecida a legitimidade passiva da primeira requerida, com a condenação de ambas as Recorridas solidariamente ao pagamento de indenização a título de danos morais, mantendo na íntegra os demais termos.

Tal como mencionou o magistrado
a quo
, as contrarrazões foram apresentadas intempestivamente pela promovida OI S.A. em 03.06.2020, já que o prazo se findou em 02.06.2020.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, sustenta o promovente, em síntese, que já demandou em face da empresa promovida OI S.A. visando a declaração de inexistência de débito referente a fatura do mês de setembro/2017 no valor de R$ 529,04 (quinhentos e vinte nove reais e quatro centavos) por cobrança indevida de multa, já que houve falha na prestação do serviço, tendo a sentença sido parcialmente procedente, conforme autos nº 1000262-02.2018.8.11.0007.

Após o trânsito em julgado do processo, com a declaração da inexistência do débito somente no valor de R$ 399,33 (trezentos e noventa e nove reais e trinta e três centavos), houve a expedição de novo boleto com o valor remanescente no importe de R$ 145,91 (cento e quarenta e cinco reais e noventa e um centavos), o qual foi devidamente pago pelo promovente, conforme comprovante de pagamento datado de 24.10.2018 juntado na inicial.

Ocorre que o promovente começou a receber ligações da promovida EASYCOB CONSULTORIA com cobranças referentes a um boleto em aberto no valor de R$ 129,71 (cento e vinte e nove reais e setenta e um centavos), vindo a descobrir que tal boleto era proveniente da empresa OI S.A. e que a cobrança estava sendo realizada por uma empresa terceirizada.

Aduz que foi declarada a inexistência do débito em ação judicial pretérita e que realizou o pagamento do valor remanescente, portanto, nada deve a empresa telefônica.

Houve deferimento da liminar determinando a abstenção de inclusão do nome do promovente nos órgãos de proteção ao crédito, bem como a suspensão da cobrança por qualquer meio de comunicação.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, inicialmente, entendo que não agiu com acerto o magistrado
a quo
ao declarar a ilegitimidade passiva da promovida EASYCOB CONSULTORIA, ao argumento de que atuou como mera mandatária, prestando serviços de cobranças para a empresa telefônica OI S.A.

Nos termos do artigo 17, do Código de Processo Civil, para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

A legitimidade decorre da comprovação de que a parte promovida EASYCOB CONSULTORIA é a empresa responsável pelas cobranças indevidas.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, reconheço a legitimidade da parte promovida EASYCOB CONSULTORIA TREIN E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA – EPP.

Considerando as demais alegações constantes no recurso, vê-se que razão assiste à parte promovente, posto que as promovidas procederam com a realização de novas cobranças indevidas mesmo após decisão judicial declarando a inexistência do débito e o efetivo pagamento do valor remanescente.

Em que pese à empresa telefônica tenha apresentado contestação genérica aos autos, vejo que informa que a cobrança se refere ao mês de setembro/2017, que se trata justamente do período correspondente a fatura outrora discutida pelo promovente. A própria sentença muito bem analisou a situação, cito trecho:

Com a devida
vênia
à contestação apresentada pela 2ª Ré, tenho que a referida manifestação não passa de um compêndio de alegações genéricas e ainda, totalmente alheia às provas apresentadas pelo Reclamante.

Apesar de a operadora de telefonia ter mencionado que o Postulante possui um débito em aberto (R$ 129,71) correspondente ao longínquo mês de setembro/2017 (o qual não tem relação alguma com qualquer multa contratual), verifica-se que, dentre as provas que instruíram a exordial,
foi apresentado justamente o comprovante de pagamento da dívida
(Id. nº 17547703), o que, por corolário, compromete o alicerce da tese defensiva.

Ademais, como se o comprovante supra não fosse o suficiente, consigna-se que o Reclamante também apresentou a cópia de uma tela capturada do próprio site da operadora de telefonia, o qual, por sua vez, atesta que a fatura correspondente ao famigerado mês 09/2017 se encontra devidamente paga.

Cumpre registrar que, em se tratando o vínculo existente entre as partes de uma relação consumerista (
em que as condutas dos fornecedores são inequivocadamente norteadas pelo princípio do interesse econômico
),
a Reclamada assume todos os riscos do seu negócio
, motivo pelo qual, deveria ter adotado todas as medidas preventivas que se fizessem necessárias para evitar que consumidores como o Reclamante fossem prejudicados.

Portanto, tendo em vista a comprovação do pagamento da fatura correspondente ao mês de setembro/2017 por parte do Reclamante, entendo que
a cobrança efetivada pela 2ª Reclamada se revelou totalmente indevida
, motivo pelo qual, a operadora de telefonia deve ser compelida em promover o cancelamento sistêmico do débito existente em nome do consumidor.

Todavia, quanto ao dano moral, diferente do que entendeu o magistrado
a quo
, vislumbro que o presente caso enseja o recebimento de indenização, posto que ocorreram diversas cobranças indevidas mesmo após a devida declaração de inexistência dos débitos em ação judicial e o respectivo pagamento do valor remanescente.

Houve, inclusive, manifestação no curso dos autos informando acerca da continuidade das cobranças indevidas mesmo após o deferimento da liminar (Id. 49303990) e, ainda, juntada de e-mail demonstrando cobranças após a prolação da sentença.

As cobranças indevidas ultrapassam o mero aborrecimento, posto que ocorreram mesmo depois de discussão judicial e continuaram após o deferimento da liminar, configurando falha na prestação do serviço.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados, sendo as promovidas responsáveis solidariamente.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo, para reconhecer a legitimidade passiva e afastar a extinção do processo quanto à promovida EASYCOB CONSULTORIA TREIN E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA – EPP e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para acrescer à sentença a condenação das promovidas, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da lei 9099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2021